Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706521-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: RANIEL MEDEIROS LIMA DESPACHO Conforme renúncia ao mandato, com a devida ciência (IDs 40959151 a 40959156), intime-se a apelante para regularizar sua representação processual, sob pena do não conhecimento do recurso de ID 27937376 (CPC, art. 76, §2o, inc. I). Int. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora